Tribunal: STF
Processo: AI 746847
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO. FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS A DEMONSTRAR O NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. 



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à falta de peças aptas a demonstrar o necessário prequestionamento, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo conhecido e não provido.